Tribunal: STF
Processo: ARE 1337500
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 24), interposto por P.H GOMES EDITORA LTDA, contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Evento n. 23), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que não se pretende “o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade a ADPF 130/DF. “



    Ressalta que “[n]ão se visa aqui discutir o conteúdo da matéria jornalística, se ofensiva ou não, mas tão somente evitar que o JUDICIÁRIO pratique censura, determinando que textos jornalísticos sejam extirpados.“



    Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida na medida em que foi amplamente demonstrada a violação ao quanto decidido no julgamento da ADPF 130/DF, e aos arts. 5º, IX e 220, §§ 1º e 2º da CF, bem como a instrumentos internacionais de que o Brasil é signatário. 



    No recurso extraordinário (Evento nº 17) sustenta-se que o acórdão impugnado “corroborou a censura estatal, contraditando, assim, ao entendimento jurisprudência do STF, bem como o decidido na ADPF 130/DF, violando ainda a Constituição Federal, notadamente o Art. 5º, IX e Art. 220, §§ 1º e 2º.”



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 10) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONTENDO NOTÍCIA INVERÍDICA SOBRE O CORTE SALARIAL E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ. PEDIDO DE RETIRADA DA MATÉRIA DO SITE E DIREITO DE RESPOSTA NO SITE ELETRÔNICO E JORNAL IMPRESSO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1) Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar interposta pelo Município de Macaé em face de P H Gomes Editora Ltda, em virtude do Jornal réu divulgar matéria jornalística com o seguinte título: “ Macaé anuncia cortes nos salários”, na qual vinculava que entre as medidas anunciadas pelo Prefeito estariam previstos cortes de 25% sobre os salários dos servidores, além da suspensão de vários benefícios, como pagamento de vale alimentação. Afirmou a inveracidade da notícia e que por conta da publicação foi difundido o caos entre os servidores da municipalidade; 



    2) A CRFB/1988 assegura os princípios e valores referentes ao direito de liberdade de informação e expressão, nos, 5º, IV, IX e XIV c/c os art. 220 e 5º, V, X; 



    3) In casu, constata-se que a matéria produzida não se mostra integralmente verdadeira. Percebe-se que o conteúdo do texto produzido induz os leitores a correlacionarem que todos os servidores terão 25% de corte sobre seus salários, bem como suspensão de benefícios (em especial auxílio alimentação) e redução de despesas de secretários, com demissão de comissionados; 



    4) No entanto, a informação divulgada pela Municipalidade, citada como fonte para a referida publicação pela ré, descreve apenas que a gestão municipal estava realizado diversas medidas de austeridade. Entre elas, diminuição dos salários dos servidores comissionados, sem que houvesse menção a percentuais ou especificação de benefícios a serem suspensos pelo Município; 



    5) Obrigação de fazer imposta que se mantêm. A retirada da matéria jornalística e divulgação da resposta integralmente formulada pelo autor no sítio eletrônico e jornal impresso da ré pode alcançar inúmeros usuários de forma a restaurar minimamente a verdade dos fatos ocorridos, pautado pelo direito constitucional de resposta;



    6) Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator.



    Analisados os autos, verifica-se que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao quanto decidido na ADPF 130/DF não foi debatida na decisão de origem, carecendo do necessário prequestionamento, pois os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento.



    Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF.



    De outro lado, no acórdão recorrido o Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a recorrente publicou artigo com fatos inverídicos sem observar o dever de diligência mínima de confirmar a informação. Dissentir da conclusão adotada, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Ilustra esse entendimento o seguinte acórdão:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Direito à imagem. Programa de televisão. Dano moral. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral do tema. Responsabilização dos meios de comunicação. Censura. Não caracterização. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a agravante, ao veicular programa de televisão, com intuito de obter audiência, o teria feito de forma abusiva, ofendendo o direito à imagem da agravada. 3. A ponderação de interesses, in casu, não prescinde do reexame contexto fático-probatório da causa, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por danos causados à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130-DF, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu que a Lei n° 5.250/67 (Lei de Imprensa) não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, assentando, entretanto, a possibilidade, em vista do vigente texto constitucional, de responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa daquele que, ao veicular matéria jornalística, abusar da liberdade de imprensa, sem que referidas sanções, aplicadas a posteriori, configurem impedimento à liberdade de expressão. 6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 758478 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/09/2014



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator